Tribunal: TJBA
Processo: 8064326-75.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8064326-75.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: CARLA DOS SANTOS REIS Advogado(s): MARCOS ANDRE DE ALMEIDA MALHEIROS, CARLOS EDUARDO PESSOA OLIVEIRA MALHEIROS, MARCOS ANDRE DE ALMEIDA MALHEIROS FILHO IMPETRADO: COMANDANTE GERAL DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DA BAHIA e outros (3) Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. PROMOÇÃO NA CARREIRA MILITAR ESTADUAL. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS PREVISTOS EM LEI ESTADUAL. SEGURANÇA DENEGADA. I. CASO EM EXAME Mandado de segurança com pedido de liminar, impetrado por policial militar estadual contra ato atribuído ao Comandante Geral da Polícia Militar da Bahia, ao Secretário de Administração e ao Governador do Estado da Bahia, com o objetivo de obter promoção ao posto de 1º Tenente PM, com os vencimentos correspondentes ao posto de Capitão PM. O pedido fundamenta-se no cumprimento do interstício temporal e na conclusão do Curso de Aperfeiçoamento de Sargentos (CAS/PM), sem exigência do Curso de Formação de Oficiais Auxiliares (CFOA). Houve impugnação ao benefício da assistência judiciária gratuita, posteriormente afastada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a impetrante faz jus ao benefício da assistência judiciária gratuita à luz da sua situação financeira demonstrada nos autos; (ii) estabelecer se é possível a promoção ao posto de 1º Tenente PM apenas com base no interstício temporal e na conclusão do CAS/PM, sem a realização do CFOA, à luz da legislação estadual vigente. III. RAZÕES DE DECIDIR O benefício da justiça gratuita é deferido quando comprovada a insuficiência de recursos, nos termos dos arts. 98 e seguintes do CPC. No caso concreto, a documentação acostada aos autos, especialmente o contracheque da impetrante, demonstra compatibilidade com a concessão do benefício. A legislação estadual de regência da carreira militar na Bahia — Lei nº 7.990/2001, com alterações promovidas pela Lei nº 11.356/2009 — exige, para promoção ao posto de 1º Tenente PM, além do critério de antiguidade, a inclusão em lista de pré-qualificação, que por sua vez demanda o cumprimento de requisitos objetivos, como interstício, aptidão física, conceito moral e profissional e, sobretudo, aprovação em curso preparatório específico (CFOA). A impetrante não demonstrou o cumprimento dos requisitos legais indispensáveis à promoção, em especial a aprovação no CFOA, conforme exigido no art. 134, § 1º, da Lei nº 7.990/2001. A inexistência de previsão legal para promoção automática por decurso de tempo inviabiliza a concessão da segurança pleiteada, sob pena de violação ao princípio da legalidade. A jurisprudência do TJ/BA é firme no sentido de que a promoção na carreira militar deve observar todos os requisitos legais, sendo insuficiente o mero cumprimento do interstício ou a realização de curso diverso do exigido (CAS/PM), não sendo a via do mandado de segurança adequada para afastar normas válidas ou substituir a análise discricionária da Administração Pública. IV. DISPOSITIVO E TESE Impugnação à assistência judiciária gratuita não acolhida. Segurança denegada. Tese de julgamento: A concessão da justiça gratuita depende da demonstração de insuficiência de recursos, sendo suficiente a apresentação de contracheque que comprove renda modesta. A promoção de policial militar ao posto de 1º Tenente PM exige o cumprimento dos requisitos legais previstos na Lei nº 7.990/2001, entre eles a conclusão do CFOA, sendo inadmissível promoção automática apenas pelo decurso de tempo ou pela realização de curso diverso. O mandado de segurança não é meio idôneo para desconstituir critérios objetivos estabelecidos em lei para promoção na carreira militar, tampouco para substituir a análise discricionária da Administração Pública. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98 e seguintes; Lei nº 12.016/09, art. 25; Lei Estadual nº 7.990/2001, arts. 126, 127, 128 e 134. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Apelação Cível nº 8003261-70.2020.8.05.0113, Rel. Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus, 3ª Câmara Cível, j. 03.06.2024, publ. 11.06.2024; TJ-BA, Apelação nº 0585213-40.2016.8.05.0001, Rel. Desa. Maria do Rosário Passos da Silva Calixto, 2ª Câmara Cível, publ. 03.02.2022. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Mandado de Segurança n.° 8064326-75.2024.8.05.0000, de Salvador/BA, impetrante CARLA DOS SANTOS REIS e impetrados COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DA BAHIA, SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça da Bahia, em NÃO ACOLHER A IMPUGNAÇÃO A ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA e no mérito DENEGAR A SEGURANÇA VINDICADA, pelas razões alinhadas no voto da Relatora. I